Tribunal: TJDFT
Processo: 0712902-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO À PENHORA, PELA DEVEDORA, DE CRÉDITO QUE POSSUI PERANTE A AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CREDOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A ACEITAR A REFERIDA INDICAÇÃO. ART. 788 CPC/2015.
1. A execução é um procedimento de interesse do credor, a despeito do princípio da menor onerosidade para o devedor, e, em decorrência disso, a penhora deve recair sobre valores ou bens que lhe assegurem a garantia e liquidez necessária ao recebimento de seu crédito. Vale dizer, a finalidade primordial da execução é a satisfação do crédito.
2. O credor não está obrigado a aceitar a proposta do devedor, de pagamento da dívida estampada no título judicial em fase de cumprimento, mediante compensação com crédito de sua titularidade em outro processo, consoante disposição contida no art. 788 do CPC/2015.

3. A compensação pretendida não se assenta em montante líquido e certo, a teor da previsão contida no art. 369 do Código Civil, uma vez que não diz respeito a valores desembaraçados e de fácil acesso, razão pela qual a recusa do credor se mostra legítima.

4. Recurso desprovido.